Tribunal: TJMT
Processo: 1022815-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Agravante(s):
PAPA PIZZA & CIA LTDA - ME
Agravado(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1022815-93.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por PAPA PIZZA & CIA LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1033720-34.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, consubstanciada determinação da reinclusão ao regime Simples Nacional e liberação da Inscrição Estadual.
Aduz que é empresa do ramo de alimentação /Pizzaria desde 04.01.1995 e é optante regime simplificado de arrecadação de tributos (Simples Nacional).
Sustenta que em 25.10.2016 foi notificada com o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016, para regularizar o débito existente perante o Fisco Estadual ou impugnar a dívida no prazo de 30 dias.
Argumente que aderiu ao programa de parcelamento do REFIS, sendo que a obrigação foi integralmente cumprida/quitada pelo contribuinte.
Assevera que em fevereiro de 2017 foi surpreendida com a exclusão do simples nacional, apresentou defesa administrativa, mas não obteve êxito na esfera extrajudicial.
Assegura que no ano de 2017 impetrou com um mandado de segurança e teve a liminar deferida para suspender o termo de exclusão Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016.
Argui que embora tenha sido cumprida a liminar, posteriormente a ação mandamental foi extinta sem julgamento do mérito em razão da ausência de movimentação processual.
Narra que continuou a recolher o tributo pelo simples nacional no ano de 2016 e nos 2017, 2018, 2019 e 2020, bem como que realizou devidamente a opção pelo regime simplificado em todos esses em todos esses exercícios financeiros, sendo os pedidos deferidos e os tributos recolhidos devidamente em dia.
Expõe que na data de 13/07/2020 foi novamente excluída do simples nacional com data retroativa à 25/10/2016, em cumprimento ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016.
Pontua que não poderia ser excluída do Simples Nacional uma vez que não se encontra inadimplente perante o Fisco Estadual.
Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para determinar a reinclusão da Agravante ao regime simplificado de arrecadação de tributos (Simples Nacional) e bem como para determinar que seja reativada a sua Inscrição Estadual. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal merece ser parcialmente acolhida. Vejamos.
Pertente a recorrente a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte agravada proceda à imediata inclusão da agravante no simples nacional, bem como o restabelecimento de sua inscrição estadual, sob o argumento de que foi excluída indevidamente pela suposta existência de débito.
Pois bem. Na vertente hipótese, verifica-se que a Agravante foi excluída do Simples Nacional no ano de 2020 em cumprimento ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016 lavrado em 2016, em razão da existência de débitos perante o fisco nacional.
Sobre o assunto, sabe-se que o art. 17, inciso V da Lei Complementar 123/2006 autoriza a exclusão do Simples Nacional quando as microempresas e as empresas de pequeno porte possuem débitos fiscais, como cito:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; [...]”.
Entretanto, evidencia-se dos autos que a exclusão da Impetrante do programa de recolhimento simplificado do tributo é indevida, tendo em vista, se deu exclusivamente em razão da cobrança dívidas que possivelmente já se encontram quitadas.
Isso porque, da analise dos documentos de Id. 65090959 e seguinte, verifica-se que a Agravante aderiu ao REFIS para quitar os débitos que deram ensejo à lavratura do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016, e ao que tudo indica as parcelas da negociação da dívida com desconto foram todas quitadas.
Outrossim, insta consignar que, conforme se verifica do documento de Id. 65090974 - Pág. 4, constou no procedimento extrajudicial que a Agravante foi notificada do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016 em 25/10/2016, que a partir dessa data ela teria o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar o débito (25/11/2016), e que a regularização ocorreu somente em 29/11/2016, ou seja 04 (quatro) dias depois de transcorrido o prazo legal.
Entretanto, entendo por ora que, ainda que o contribuinte tenha regularizado o débito depois de transcorrido 04 (quatro) dias do prazo constante na notificação de exclusão do simples nacional, a regularização ocorreu antes de prazo limite para adesão ao Simples Nacional do ano de 2017 (01/2017), bem como dos anos subsequentes.
Com efeito, ainda que o Agravado entenda que o Contribuinte descumpriu o prazo para regularizar do débito constante no termo de exclusão do Simples Nacional, creio, pelo menos nesse momento cognitivo que esse fato pretérito não pode ser utilizado para desenquadrar a Agravante do regime simplificado de arrecadação em relação à todos os anos subsequentes, tendo em vista quando a opção pelo simples nacional havia sido deferida a partir de 2017 não existia mais a pendencia que deu origem ao termo de exclusão do ano de 2016.
Além disso, conforme se verifica a informação disponibilizada no site do SEBRAE, em razão da pandemia da COVID-19, a Receita Federal decidiu não excluir por débitos, no ano de 2020, as empresas optantes do simples nacional, como cito:
“EMPRESAS INSCRITAS NO SIMPLES NÃO SERÃO EXCLUÍDAS POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM 2020
Decisão da Receita Federal, articulada pelo Sebrae, evita a exclusão do Simples de empresas com débitos tributários
27/07/20 às 08:00 - Por: Redação
Em função da pandemia causada pelo coronavírus, as empresas enquadradas no Simples Nacional não serão excluídas em 2020 por débitos tributários. A medida foi informada pela Receita Federal nesta segunda-feira (27), a partir de uma demanda do Sebrae, que também vem sensibilizando estados e municípios em adotar a mesma prática, em decorrência da crise econômica que o país e o mundo atravessam por causa da covid-19. Em 2019, mais de 730 empresas foram notificadas para exclusão do Simples por débitos tributários, e 506 mil empresas acabaram ao final excluídas do regime. [...]”. (fonte: http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/empresas-inscritas-no-simples-nao-serao-excluidas-por-debitos-tributarios-em-2020,698ac51555293710VgnVCM1000004c00210aRCRD)
Assim, os indícios se firmam no sentido de ser indevida a exclusão da Agravante do simples nacional no ano de 2020, por débitos pretéritos que constaram no Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016 e que foram regularizados em 29/11/2016.
Por esses motivos, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação à ilegalidade da exclusão retroativa do enquadramento da Agravante no simples nacional.
Da mesma forma se constata a existência do fundado receio de dano grave, de difícil e/ou incerta reparação, uma vez que caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o contribuinte terá que recolher tributos mais elevados em outros regimes de tributação, além de arcar com o pagamento de tributos complementares a partir da data que constou como exclusão do simples nacional (ano de 2016).
Por outro lado, no que tange ao argumento de que o Extado de Mato Grosso suspendeu a Inscrição Estadual da Agravante, em consulta ao site da SEFAZ-MT, verifica-se que o cadastro da Pessoa Jurídica da Recorrente está ativo, inexistindo interessa a respaldar esse fundamento.
A propósito, vejamos as informações extraídas do sitio eletrônico da SEFAZ/MT:
“IE 13.160.802-9 - Nome do Contribuinte: PAPA PIZZA & CIA LTDA EPP - Situação: Ativo - DATA SITUAÇÃO CADASTRAL: 29/09/2020 [...] Emitido no dia 13/11/2020 às 15:52:26 (data e hora de Cuiabá)”. (Fonte: https://www.sefaz.mt.gov.br/cadastro/emissaocartao/emissaocartaocontribuinteacessodireto)
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal almejada, para suspender o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 312488/1627/68/2016 e determinar a reinclusão da Agravante ao regime simplificado de arrecadação de tributos (Simples Nacional).
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato